Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727583-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: DULCE PEREIRA SANTOS, EDSON HENRIQUE MEDEIROS SILVA, ETELVINA ROCHA RODRIGUES, MICHEL FERREIRA MACHADO, NATASHA OLIVEIRA LIMA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER D E S P A C H O Intimem-se os apelados Dulce Pereira Santos, Edson Henrique Medeiros Silva, Etelvina Rocha Rodrigues, Michel Ferreira Machado e Natasha Oliveira Lima, pela via postal, para regularizarem a sua representação processual, no prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 76, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator